Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.

2 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Uma vez que, da narrativa da narrativa expressa na exordial, há pertinência subjetiva do Demandado para o Feito, eventual conclusão no sentido de que a obrigação discutida não é do Réu consiste em incursão no mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3 – Estando provado nos autos, por meio de gravação telefônica, que o Demandante orientou o Demandado a passar o veículo para terceiro, fica evidente que o Autor tinha ingerência sobre o destino do bem, o que mostra que ele não o tinha vendido para o Réu, mas sim o entregado para que o Demandado encontrasse um comprador, como intermediador para venda e, por conseguinte, a improcedência do pedido de transferência de titularidade do bem para o nome do Réu é medida que se impõe.

4 – Demonstrado que o Autor ajuizou a demanda na crença de que esse era o procedimento correto para resolver o impasse, uma vez que foi orientado para tanto pelo profissional que o atendeu, não se verifica a má-fé, de modo a não se poder falar em litigância de má-fé.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.